Tribunal: TJMT
Processo: 1007454-39.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007454-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (APELADO), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO DE CURSI - CPF: 483.323.051-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO
–
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – COMPRAS REALIZADAS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS EM DIFERENÇA DE 07 (SETE) SEGUNDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO AUTOR NO ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO

–
QUANTUM FIXADO EXACERBADO
– MONTANTE REAJUSTADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Por se tratar de relação consumerista, em que se inverte o ônus da prova, caberia ao banco comprovar a prática ou participação do autor em conduta ilícita, como fraude bancária.

Incumbe às instituições financeiras a apresentação de provas sobre a origem dos gastos, ou provas de que as foram realizadas pela outra parte ou com sua autorização/ciência, porquanto respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O valor dos danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção, o montante de
7.000,00 (sete mil reais) mostra-se proporcional.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1007454-39.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A

APELADO:

MARCEL SOUZA CURSI

Colenda Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A

contra sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
nº 1007454-39.2022.8.11.0041
, proposta por
MARCEL SOUZA CURSI

,
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial condenando o ente bancário ao pagamento a
título de danos materiais de reembolso
no importe de

R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais)
,
bem como,
R$ 104,85 (cento e quatro reais e oitenta e cinco centavos),
que foi debitado na conta corrente da do apelado; Condenou o banco apelante ao pagamento
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a parte Autora a título de indenização por danos morais. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (Id. 188298821).

Em suas razões (Id. 188298823), o banco recorrente aduz que, inexiste fraude, pontuando que todas as transações foram efetuadas com os danos e senha pessoal da parte autora, ou seja, mesmo que a autora não tenha efetuado a transação, pontuado que o terceiro por ela autorizado realizou a operação.

Pontua que “
AS TRANSAÇÕES NÃO FORAM EFETUADAS VIA INTERNET OU POR TRANSAÇÕES DE CELULAR, MAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO FÍSICO DA PARTE AUTORA, E SUA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. ASSIM, NÃO VERIFICA-SE QUE HOUVE FRAUDE NO CASO EM QUESTÃO, MAS QUE POSSIVELMENTE A PARTE AUTORA CONCORREU ATIVAMENTE PARA FRAUDE, EMPRESTANDO SEU CARTÃO E SENHA A TERCEIROS”.

Verbera que não resta caracterizado qualquer responsabilidade do banco réu sobre o evento danoso, ante o possível fato de terceiro, tal qual culpa concorrente do autor em passar suas informações a outrem, nesse ínterim havendo causa de exclusão do nexo de causalidade.

Assevera a inexistência de dano moral, havendo ausência de ato ilícito pelo banco, em caso de manutenção, a redução do seu
quantum.

Ao arremate prequestiona toda a matéria.

As custas foram recolhidas conforme certidão Id. 188937664.

Foram apresentadas as contrarrazões no Id. 188298827, em síntese, pugnando pelo desprovimento do recurso, tal qual aplicação da multa de que trata o Agravo de Instrumento n. 1009509-86.2022.8.11.0000.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023